Tribunal: TJSP
Processo: 1015485-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS – PROFESSOR DE DUCAÇÃO BÁSICA – Ausência de licenciatura a despeito de haver certificado de pós- graduação em nível de especialização em História – Inaptidão para lecionar a disciplina – Ampliação que não é feita para beneficiar o servidor público, mas no primado do interesse público – Ordem bem denegada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015485-34.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CARLOS ALBERTO BARBOSA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015485-34.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.382 - mms
2
Voto no 33.382
Apelação Cível no 1015485-34.2018.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: CARLOS ALBERTO BARBOSA
Apelados: DIRIGENTE DE ENSINO DA DIRETORIA DE
ENSINO DA REGIÃO CENTRO SUL e OUTROS
JUÍZA: Lais Helena Bresser Lang
MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSO DE
ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E AULAS PROFESSOR
DE DUCAÇÃO BÁSICA Ausência de licenciatura a
despeito de haver certificado de pós- graduação em nível
de especialização em História Inaptidão para lecionar a
disciplina Ampliação que não é feita para beneficiar o
servidor público, mas no primado do interesse público
Ordem bem denegada Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 94/99), oposto
tempestivamente em face da sentença de fls. 89/92, que julgou
improcedente a demanda, e por conseguinte, denegou a segurança, pela
qual se objetivava a restituição das aulas anteriormente atribuídas para o
ano letivo de 2018, quais sejam: aulas de História com a efetivação da
jornada integral de Carlos Alberto Barbosa.
O julgado em questão segue reproduzido na parte que ora
interessa:
“Diante de todo o exposto não há que se falar em ofensa
a direito líquido e certo passível de ser tutelado através
de Mandado de Segurança, pois não há nenhuma
ilegalidade ou ato coator a ser combatido, seja porque o
mesmo deveria ter se valido oportunamente da via
administrativa quanto aos seus dados no sistema, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015485-34.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.382 - mms
3
porque tinha ciência de que seu certificado de
especialização em História, com carga horária de 360
horas não lhe dava a qualificação/requisito/expertise
necessárias para ministrar aulas de História, pois se
exige para tal incumbência a Licenciatura, graduação
plena, na disciplina de História. Não se vislumbra,
portanto, a ilegalidade alegada, posto que a Secretaria
de Educação pautou sua conduta exclusivamente nos
ditames legais. Ante o exposto, julgo improcedente a
demanda, e por conseguinte denego a segurança, nos
termos dos arts. 487, I, do CPC e 6o, § 5o da Lei
12.016/09. Custas na forma da Lei, e descabida a
condenação em honorários, nos termos do art. 25, da Lei
12.016/09. Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
P.R.I.”
Inconformado, alega o impetrante não ter havido perda de
objeto da segurança, eis que os seus prejuízos são emergentes, e, a
época em que redigido o apelo, o ano letivo ainda não havia terminado.
A este propósito ressalta ter sido indevidamente impedido
de escolher as aulas da disciplina de história disponíveis no ato da
atribuição, sob a alegação de que o mesmo não detinha qualificação.
Considera, portanto, arbitrária a conduta da Administração
Pública, que ensejou prejuízos irreparáveis, uma vez que, suas aulas
“foram atribuídas a outro professor com a classificação menor que o impetrante em
total afronta ao artigo 45 da Lei Complementar 444/85” (fls. 08)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015485-34.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.382 - mms
4
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, requer sejam recebidas as presentes razões de Apelação em
todos os seus termos, para que ao final a R. Sentença guerreada seja totalmente
reformada para conceder a segurança, por ser justa e elucidar a mais lídima
JUSTIÇA” (fls. 99).
Recurso devidamente processado. Não houve oferta de
contrarrazões de apelação (fls. 104). A D. Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (fls. 109/114).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.
Informam os autos que o autor é titular do cargo de
professor de Educação Básica II, Região Centro-Sul, Escola Estadual
“José Vicente de Azevedo”, na disciplina de filosofia. Afirma ser
professor licenciado em Filosofia, Pedagogia e pós graduado em
História.
O conflito teve origem quando o apelante requisitou a
ampliação de sua jornada de aulas, e, não mais sobejando preleções na
matéria do seu cargo, solicitou a ampliação com a disciplina de História.
Sobreveio, então, a negativa do Estado, eis que “a pós-graduação não teria
qualificação para lecionar a disciplina de história” (fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015485-34.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.382 - mms
5
Embora a atribuição de aulas na rede estadual de ensino
tenha validade anual, o enfrentamento da questão é medida que se
impõe, notadamente se considerarmos que ao Impetrante remanesceria
o interesse de ver reparada a perda do ganho esperável com as jornadas
de aulas. Assim, repisando os argumentos já trazidos com o fito de obter
maior clareza, a formação necessária para professores que atuam no
ensino básico (tal como o Impetrante), se dá na licenciatura e não em
programas de pós graduação. É o que se depreende da Lei 9.394/1996,
verbis:
“Artigo 62: A formação de docentes para atuar na
educação básica far-se-á em nível superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena, em universidades e
institutos superiores de educação (...).”
E, muito embora o apelante tenha lecionado a pretendida
disciplina nos exercícios pretéritos (2015, 2016 e 2017), tal fato não
confere direito adquirido ao mesmo. A título de acréscimo, Celso
Ribeiro Bastos para quem: “O que se deve ter sempre presente é que a
acumulação não é feita para beneficiar o agente público, mas no primado do
interesse público, 'o que se colima não é privilegiar gratuitamente ou diferenciar
pessoas de forma desarrazoada. Não é em seu proveito que se permitam casos de
acumulação. Não é para que um servidor passe a ser mais poderoso ou mais
afortunado”. (Comentários à Constituição do Brasil", 3o vol. T.III, SP.
Saraiva, 1992, p. 123). À luz de tais considerações, e, ante a ausência
de direito líquido e certo a ser protegido, imperiosa é a manutenção da
sentença, rejeitando-se a pretensão recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015485-34.2018.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.382 - mms
6
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)